Tribunal: TCU
Processo: 020.958/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com projeto de instrução normativa para regulamentar os procedimentos para fiscalização, pelo Tribunal de Contas da União, do mecanismo das transferências especiais, instituído no art. 166-A, inciso I, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de projeto de instrução normativa destinada a regulamentar os procedimentos para fiscalização, pelo TCU, do mecanismo das transferências especiais, instituído no art. 166-A, inciso I, da Constituição Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o projeto de instrução normativa, na forma do texto anexo; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução normativa aprovada à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e demais interessados; e 9.3. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.